Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO. REPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES NO PERCENTUAL DE 84,32%. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2006 A OUTUBRO DE 2012. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A 26/11/2007 E COMPENSAÇÃO, DAQUELAS POSTERIORES, PELOS REAJUSTES SALARIAIS EFETUADOS PELOS DECRETOS No 12.728/1990 E No 12.947/1990. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente respaldo legal e estando em confronto com a coisa julgada formada nos embargos à execução, as alegações dos agravantes não são suficientes para infirmar a decisão agravada que julgou extinta a presente execução e decorrem de mero inconformismo dos exequentes com o entendimento nela exarado, bem como visam apenas à rediscussão de matéria preclusa e decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Não constatado o desacerto, mantém-se a decisão que julgou extinta a presente execução por quantia certa dos valores correspondentes ao período de janeiro de 2006 a outubro de 2012 do direito à reposição dos vencimentos dos exequentes no percentual de 84,32%, reconhecido no MSG no 2255/90, dada a inexigibilidade das parcelas do período executado, em razão do reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 26/11/2007 e da compensação, daquelas posteriores, pelos reajustes salariais efetuados pelos Decretos no 12.728/1990 e no 12.947/1990, que tiveram aptidão para recompor extrajudicialmente o referido percentual, nos termos firmados no acórdão dos Embargos à Execução.
3. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que julgou extinta a presente execução por quantia certa dos valores correspondentes ao período de janeiro de 2006 a outubro de 2012 do direito à reposição dos vencimentos dos exequentes no percentual de 84,32%, reconhecido no MSG no 2255/90, dada a inexigibilidade das parcelas do período executado.